Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EQUÍVOCO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de modificação de guarda, julgou procedente o pedido inicial, fixando os honorários por equidade.

2. Quanto à fixação dos ônus de sucumbência, dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil, que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, bem como que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor o da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”, consoante disposição inserta em seu § 2o. Ainda sobre a matéria, dispõe o § 8o do mesmo dispositivo legal, que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários na apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

3. Esta Corte de Justiça tem admitido a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2o, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Não sendo esses o caso dos autos, devem os honorários ser fixados na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

5. Apelação conhecida e provida.